Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008744-94.2019.8.11.0041
APELANTE: NELCI SOUZA SANTOS
APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art.. 145, §1o do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges